Tribunal: CARF
Processo: 10980.939563/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.939563/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.007 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ANDRITZ FEED & BIOFUEL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PERDCOMP.
RETIFICAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de pedido de restituição ou de declaração de compensação está
submetida a procedimentos e parâmetros específicos, sendo incabível o
atendimento de tal pleito em sede de manifestação de inconformidade.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, de cunho contábil e fiscal, apresentadas no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente em exercício), Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Carlos Delson
Santiago (suplente convocado), Fabio Martins de Oliveira, Walker Araújo, Marcos Roberto da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.939563/2011-18
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.007 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.939563/2011-18

Silva (suplente convocado) e Mariel Orsi Gameiro. Ausente o Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg
Filho,
substituído
pela
Conselheira
Larissa
Nunes
Girard.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
A interessada acima qualificada apresentou PER/DCOMP referente a crédito da Cofins
não cumulativa apurado nos meses de outubro a dezembro de 2006, no valor de R$
41.118,04.
2. Através do despacho de fls. 02/05, emitido eletronicamente, a Delegacia da Receita
Federal – DRF em Curitiba não reconheceu o direito creditório, haja vista a inexistência
de crédito informado no Dacon.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fl. 09), alegando, em
síntese, que retificou o Dacon e que o erro teria se dado pela importação direta do
sistema contábil.
A 3a Turma da DRJ/REC, mediante acórdão no 11-64.053, em 25 de julho de 2019
(e-fls. 129), decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, tendo em vista que
os documentos juntados em sede de manifestação de inconformidade – DACON, supostamente
retificados, não continham nenhum crédito declarado, além de não restar comprovado por
qualquer outro meio documental hábil.
A recorrente interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual alega que,
na verdade, o erro ocorreu no preenchimento do PERDCOMP, que apontou o crédito como
oriundo de Cofins não-cumulativa – Mercado interno, mas são decorrentes de importações,
demonstrando no DACON de dezembro/2006 (fls. 39) a existência do valor vinculado à receita
não tributada no mercado interno.
Não junta provas em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia reside na não homologação de PERDCOMP, tendo em vista o
cotejo realizado pela fiscalização, de forma eletrônica, das informações contidas nas Declarações
das Contribuições Sociais – DACON, correspondentes ao período pleiteado.
Inicialmente, afirma o contribuinte que houve mero erro de preenchimento dos
DACONs e junta referidos documentos em sede de manifestação de inconformidade,
supostamente retificados.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.007 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.939563/2011-18

A decisão de primeira instância rechaça a existência de crédito com base na
inexistência das informações nos documentos retificados e juntados, além da falta comprobatória
por outra via possível como escrituração contábil.
Ato contínuo recorre o contribuinte afirmando que o erro, na verdade, está no
PERDCOMP, e requer o reconhecimento de seu direito creditório, que não pode ser prejudicado
por mero erro material.
Quanto ao erro contido no PERDCOMP
Importante ressaltar que não há possibilidade de retificação do PERDCOMP, via
processo administrativo fiscal, através de manifestação de inconformidade, tendo seu próprio
procedimento a ser realizado junto à fiscalização na unidade de origem.
E, ainda que o direito creditório fosse aqui possível de ser discutido, não há
qualquer prova que embase as afirmativas apontadas no decorrer de todo processo
administrativo, especialmente por ser considerado o DACON mero documento informativo, sem
força suficiente para configuração de prova da existência do crédito.
Entendo, portanto, pelo mesmo resultado da decisão de primeira instância –
inexistência do direito ao crédito.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição, ressarcimento ou compensação do pagamento a maior
ou indevido do tributo – indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas
disposições dos artigos 165 e 168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.007 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.939563/2011-18

Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.007 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.939563/2011-18

a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento, seja em sede de
manifestação de inconformidade, seja em sede de Recurso Voluntário, sem qualquer respaldo
comprobatório da efetiva existência do crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 159
DF CARF MF
Original